Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-51.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003691-51.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EMERSON MALDANER - CPF: 622.181.310-72 (APELADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (VÍTIMA), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), KELLY KEIKO IKEDA - CPF: 006.992.639-56 (ADVOGADO), GUILHERME LOPES LIMA - CPF: 342.593.608-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY KEIKO IKEDA - CPF: 006.992.639-56 (ASSISTENTE), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ASSISTENTE), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (APELANTE), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), KELLY KEIKO IKEDA - CPF: 006.992.639-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003691-51.2021.8.11.0013

APELANTE: MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

APELADO: EMERSON MALDANER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CAUTELAR, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO E REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DESCABIMENTO – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PREJUÍZOS À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADOS – INCIDÊNCIA DO ART. 563 DO CPP – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA QUAL A PRÓPRIA PARTE DEU AZO – OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA –MÉRITO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO E RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – VÍNCULO FAMILIAR QUE NÃO PRESSUPÕE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU AFETIVA – CONFLITO ENTRE CUNHADOS EM TORNO DE DISPUTA PATRIMONIAL DECORRENTE DE PARTILHA POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO OU NA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/2006 –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em respeito ao princípio
pas de nullité sans grief,
é inviável acolher alegação de cerceamento de defesa quando não se identifica prejuízo à parte suscitante (artigos 563 e 566 do CPP).

“Decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede de apelação, é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal”
(N.U 1002225-94.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Admitir que a própria parte que deu azo à incompetência pudesse posteriormente alegá-la seria uma verdadeira ofensa à boa-fé objetiva, notadamente ao
venire contra factum proprium
.

“Em que pese a existência de vínculo familiar existente entre o apelado e a apelante, a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006, fazendo-se necessário,
sobretudo, a demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero
.
Tratando-se de ação cautelar satisfatória de medida protetiva, onde não foi constatada a ocorrência de violência de gênero, impõe-se a extinção do feito, tornando-se sem efeito as medidas protetivas preteritamente deferidas
”
(Ap 8312/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20.3.2017).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003691-51.2021.8.11.0013

APELANTE: MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER

APELADO: EMERSON MALDANER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda,
que revogou as medidas protetivas anteriormente concedidas em favor da apelante e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, por não vislumbrar situação de violência doméstica.

Em suas razões, aduz a apelante, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa e por incompetência do juízo sentenciante, ao argumento de que
“a medida fora cassada e extinta, sem oportunizar que a vítima apresentasse sua defesa, por juiz incompetente, uma vez que os fatos ocorreram na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade e não em Pontes e Lacerda”.

No mérito, sustenta que estaria caracterizada a violência doméstica por ser o apelado seu cunhado, coabitarem no mesmo local, e ter sido vítima de graves ameaças baseada em gênero e em manifesta relação de vulnerabilidade, razão pela qual deve ser determinado o prosseguimento do feito perante o Juizado Especializado em Violência Doméstica, com o consequente restabelecimento das medidas protetivas anteriormente fixadas.

Ao final, requer também
“a expedição de ofício ao juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade informado da existência de crime de desobediência”
e a condenação de Emerson Maldaner
“como incurso nas sanções dos crimes artigos 5º e 7º da Lei 11.340/2006, c/c o art. 138, art. 140 e art. 147 todos do Código Penal, observando o art. 69 do Código Penal”
.

Tanto o apelado, Emerson Maldaner, como o Ministério Público Estadual, na condição de
custos iuris
, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003691-51.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, convém salientar que, conquanto a recorrente tenha postulado liminarmente o restabelecimento das medidas protetivas, o recurso de apelação não comporta em seu rito a análise de pedido liminar;
logo, se a pretensão dela era ver apreciado em caráter de urgência o seu pedido, deveria tê-la buscado por outras vias, como o mandado de segurança.

De igual modo, verifico que algumas das teses suscitadas pela defesa não são passíveis de análise em sede de recurso de apelação criminal.

A primeira delas diz respeito à alegada incompetência do juízo de Pontes e Lacerda para apreciação do feito, que deveria ter sido provocada por exceção, e não brandida em recurso de apelação.

De todo modo, analisando os documentos, verifico que a própria recorrente foi a responsável pela fixação da competência, afinal, declarou possuir residência na comarca de Pontes e Lacerda (p. 10 do id. 61606524) e lá registrou a ocorrência no CISC.

Como é de sabença vulgar, a competência para a análise da aplicação de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei n. 11.340/06, é fixada com base nas regras previstas no art. 70 do CPP, dada a natureza predominantemente criminal quando sustentada em decorrência da prática de ilícitos penais; logo, via de regra ela será determinada pelo lugar em que se consumar a infração.

Ocorre que, a exemplo do que acontece no Processo Civil, a competência
ratione loci
é de natureza relativa, de modo que é plenamente possível sua prorrogação, caso não seja impugnada pela parte contrária.

Dessa forma, diante do registro da infração pela apelante na comarca de Pontes e Lacerda, caberia ao apelado, se fosse o caso, alegar eventual incompetência; porém, como não o fez, a competência do juízo foi prorrogada.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA, DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA – FURTO MEDIANTE FRAUDE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – EXCEÇÃO NÃO OPOSTA – PRECLUSÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO STJ – REJEIÇÃO – [...]

No delito de furto mediante fraude, a competência territorial “no concurso de jurisdições, [...] se define pelo local onde tiver ocorrido o maior número de infrações- art. 78, II, "b", do CPP, ou, subsidiariamente, no juízo que primeiro deu início às investigações (art. 78, II, "c", do CPP - prevenção)” (STJ, CC 131.566/DF).

“A competência territorial é relativa e, portanto, prorrogável. Não arguida, ou superada a arguição, torna-se, pela prorrogação, competente o Juízo que originalmente não o fosse (exclusivamente no que tange à competência em razão da localidade).” (Curso de Processo Penal. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 283)

“A competência territorial é relativa, prorrogando-se quando não arguida na oportunidade cabível.” (STJ, CC 111.241/SP)

Decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede de apelação, “é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo
’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal” (TJMT, AP 77109/2017) [...]
(N.U 1002225-94.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Outrossim,
nos crimes que envolvem violência doméstica a vítima pode registrar a ocorrência na delegacia onde aconteceram os fatos ou no local em que
ela se encontra ou reside
, até porque, não raro, a mulher foge da cidade em que ocorreu a violência para preservar a sua integridade física e/ou psicológica.

Sobre isso, Maria Berenice Dias, em sua obra “A Lei Maria da Penha na Justiça”
[1]
, leciona que, como as medidas protetivas podem ser requeridas onde a vítima se encontrar, é para o juízo da mesma comarca que deve ser encaminhado o procedimento. Ainda que não seja o local da residência da vítima, nem do agressor, ele será o competente para a apreciação do pedido.

De mais a mais, admitir que a própria parte que deu azo à incompetência pudesse posteriormente alegá-la, iria de encontro à ofensa à boa-fé objetiva, notadamente ao
venire contra factum proprium
.

De igual modo, não cabe aqui analisar a pretensão de condenação do apelado pela prática de crimes de desobediência, calúnia, injuria e ameaça, que devem ser provocados por outros meios.

Por fim, também não há falar em cerceamento de defesa por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Isso porque, conquanto fosse recomendável ao juízo oportunizar a manifestação da vítima antes da revogação das medidas protetivas, a inobservância dessa cautela não anula o feito, notadamente porque a revogação delas deu-se em razão de o juiz entender não se tratar de processo atinente à violência doméstica, prevista na Lei n. 11.340/2006.

Depois, não há comprovação do prejuízo, porque a apelante já havia apresentado a sua versão dos fatos, como também auscultado o Ministério Público antes da prolação da decisão objurgada.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

[...]“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta,
exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP.
Na espécie, a defesa não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente da argumentação do assistente de acusação” [...]
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com essas considerações, a única pretensão cabível de ser analisada no mérito deste apelo diz respeito ao
prosseguimento do feito perante o Juizado Especializado em Violência Doméstica, com o consequente reestabelecimento das medidas protetivas anteriormente estabelecidas.

A propósito, ainda antes de adentrar ao mérito, convém salientar que a tese de intempestividade do recurso de apelação – suscitada pelo apelado Emerson em contrarrazões – não deve ser acolhida, notadamente porque houve apenas um equívoco na distribuição do processo como “sigiloso” pela recorrente [dentro do prazo recursal], o que, a meu ver, não pode obstá-la de ver apreciada o seu recurso de apelação.

Passando, então, à análise do mérito, depreende-se dos autos que, no dia 27-7-2021,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
compareceu na Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda para registrar boletim de ocorrência em face de
Emerson Maldaner
,

seu cunhado, conforme se extrai da narrativa abaixo:

“Que a declarante ora vítima comunica que na data de 25/07/2021, por volta das 20:30 horas, seu cunhado
EMERSON MALDANER
, revoltado com uma situação envolvendo inventário da morte de seu irmão Elton Luiz Maldaner, esposo da declarante, sendo que Emerson disse em juízo que as terras de seu irmão eram de propriedade de seu pai, o que não foi comprovado, e vendo que está perdendo as rédeas do negócio, o mesmo começou a ficar violento, pois neste dia o mesmo ao chegar na porteira da fazenda, ele xingou os seguranças, tentou passar por cima de um deles, e ao chegar na sede, foi até a casa de seu sobrinho Guilherme Lopes Lima o xingando também, e após
foi até a declarante e a empurrou com o peito xingando-a de cadela, ladra, que iria se ver com ele, pois algo lhe esperava;
que a declarante tem medo que seu cunhado lhe faça algum mal, seu filho, seu sobrinho, pois o mesmo possui arma de fogo, não sabendo se legalizada, e a fazenda está localizada muito distante da cidade, sendo aproximadamente 200 km de Pontes e Lacerda e apenas 06 da Bolívia, e moram na mesma casa, sendo parede e meia, além de que disse que havia contratado capangas na Bolívia, para dar jeito nisso,
motivo que requer as medidas protetivas
”.

A ofendida representou criminalmente contra Emerson Maldaner [id. 110248060 – Pág. 6], além de ter solicitado medidas protetivas de urgência em seu favor.

Em 27-7-2021, o juiz plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda deferiu parcialmente as medidas protetivas de urgência, determinando o afastamento do agressor da residência da ofendida e o proibindo de aproximar-se dela e contatá-la, nestes termos:

“[...] Considerando a especial situação vivenciada pela vítima
MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER
, brasileira, viúva, residente na Fazenda Travessão, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, filiação: Aleixo Delfino Lopes Serano e Amelia de Souza Lopes, reveladora da circunstância de quem vem sendo submetida a
atos de violência familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados por parte de EMERSON MALDANER,
brasileiro, casado, filiação: Alcino Bertholdo Maldaner e Maria Anita Maldaner, atualmente com residência na Fazenda Travessão, Vila Bela da Santíssima Trindade /MT, e, tais constatações podem ser aferidas pelo exame do Boletim de Ocorrência registrado sob o número: 2021.189167 que dá corpo ao pedido formulado pela Autoridade Policial — e com o objetivo de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de violência que vem, em tese, sendo perpetrados pelo indiciado, narrados no presente caderno informativo, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados no Pedido de Providências, independentemente da prévia audiência do agressor [art. 19, § 1.º da Lei n. 11.340/2006], para o fim de:

a) DETERMINAR o imediato afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, na forma do art. 22, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006;

b) PROIBIR o agressor de aproximar-se e ter contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida, seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei n.º 11.340/2006;

c) PROIBIR o agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, conforme endereço informado no requerimento das medidas protetivas, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘c’ da Lei n.º 11.340/2006.

Ademais, INDEFIRO o pedido de suspensão de posse/restrição de porte de armas, por inexistir nos autos qualquer elemento que indique ser o infrator portador de arma de fogo
. [...]”

Após o deferimento das medidas protetivas pelo prazo de 6 (seis) meses, o apelado Emerson, em 30-7-2021, por meio de sua defesa técnica, solicitou a revogação delas ao argumento de que: 1) a ofendida não mora na Fazenda Travessão como sustenta, pois a residência dela é no condomínio Flores do Vale em Pontes e Lacerda/MT, e na cidade de Assis/SP; 2) o objetivo da ofendida, com a solicitação das medidas protetivas, é afastar da propriedade a família de sua sogra; 3)
“a questão entre as partes gira em torno exclusivamente de disputa por bens patrimoniais, inexistindo qualquer violência de gênero”
.

No mesmo dia (30-7-2021), o representante do Ministério Público da Comarca de Pontes e Lacerda se manifestou pela revogação das protetivas em favor de Maria Elvira, sustentando que, a seu ver,
“a situação da requerente com as novas provas apresentadas não se amolda à hipótese de violência de gênero”
.

Em 2-8-2021, o juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda
revogou
tais medidas, extinguindo o feito com resolução do mérito, assim fundamentando:

“Trata-se de pedido de medidas protetivas formulado por MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER em desfavor de EMERSON MALDANER, com fundamento na Lei nº 11.340/2006, as quais foram deferidas em 27/07/2021.

Em decisão de fl. 29, foi determinada a implementação de Patrulha Maria da Penha.

À fl. 32/52, consta Manifestação da Defesa de EMERSON, requerendo a revogação das medidas protetivas concedidas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pleito.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Reanalisados os autos, verifica-se que, conforme informado pela vítima,
os fatos se deram em razão de desentendimento de cunho patrimonial, relativo à partilha de bens.

Assim, conforme inteligência do artigo 14-A da Lei 11.340/2006: “Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”.

Ademais, constata-se que a situação narrada não configura violência de gênero e sim desinteligência patrimonial, afastando assim a incidência da lei Maria da Penha.

[...]

Assim, a vítima ora autora poderá se valer de outros mecanismos para salvaguardar seus direitos na esfera cível e, eventualmente, criminal, para a hipótese de crime de injúria, por exemplo.

Ante o exposto,
REVOGO as cautelares anteriormente concedidas e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito
”.

Analisando detidamente os autos, não há dúvidas de que a apelante, Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner, é cunhada do apelado Emerson Maldaner (fls. 20/22).

Segundo a recorrente,
“na data de 25/07/2021, por volta as 20:30 horas,
seu cunhado Emerson Maldaner
,
revoltado com uma situação
envolvendo inventário da morte de seu irmão Elton Luiz Maldaner
, esposo da comunicante, sendo que Emerson disse em juízo que as terras de seu irmão eram de propriedade de seu pai
, o que não foi comprovado, e
vendo que está perdendo as rédeas
do negócio
, o mesmo começou a ficar violento, pois neste dia o mesmo, ao chegar na porteira da fazenda, ele desacatou os seguranças, tentou passar por cima de um deles, e ao chegar na sede foi até a casa de seu sobrinho Guilherme Lopes Lima desacatando também o mesmo,
e após foi até a comunicante e a empurrou com o peito, xingando-a de cadela, ladra, que iria se ver com ele, pois algo lhe esperava
. Que a comunicante tem medo de que seu cunhado faça alguma coisa de mal para ela, seu filho, seu sobrinho, pois o mesmo possui arma de fogo e a fazenda está localizada muito distante da cidade”
(boletim de ocorrência – p. 3-4 do id. 110248060).

Todavia, para a incidência da Lei n. 11.340/2006 deve restar caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de qualquer ação ou omissão
baseada no gênero,
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5º).

Bem sabemos que a Lei Maria da Penha tem por objetivo coibir e prevenir a violência doméstica contra a
mulher
(art. 1º). Todavia, a situação de ser mulher e a violência praticada no âmbito doméstico, não bastam à atração da referida Lei. Exige-se mais! Imprescindível se faz que a violência seja decorrente de preconceito
baseado no gênero
, fundado em padrões de crença e papéis da mulher no contexto cultural e social.

Noutras palavras, a mera condição de mulher e o fato de a violência ter sido exercida no âmbito doméstico ou familiar não significa, necessariamente, que a vítima deva ser colocada sob o abrigo da Lei n. 11.340/2006.

A palavra gênero, empregada no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não está a indicar a condição biológica da mulher, mas a desigualdade sociocultural que a vitimiza na sociedade patriarcal, tornando-a objeto de domínio e submissão do homem, na relação doméstica, familiar ou afetiva.

Nesse particular, importante mesmo observar que o legislador, no referido dispositivo, não usou o termo “
gênero
” como sinônimo de sexo, de resto desnecessário diante da alusão à necessidade de a violência doméstica e familiar ser empregada contra “
mulher
” (“
Para efeitos desta lei configura violência doméstica e familiar
contra a mulher
qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão ...”
).

O objeto da lei não foi proteger a mulher, simplesmente, mas aparar as desigualdades socioculturais com o homem, que motivam as discriminações que descabam para a violência dentro das relações familiares, domésticas ou afetivas.

A palavra “gênero” não é, pois, representativa da diferença anatômica do sexo entre homens e mulheres, mas da representação social e psíquica que a discrimina no contexto social.

Essa intenção e propósito foram claramente externadas na “Exposição de Motivos” que acompanhou o projeto de lei voltado a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, depois convolado na nominada Lei Maria da Pena:

6. O projeto delimita o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, por entender que a lógica da hierarquia de poder em nossa sociedade não privilegia as mulheres. Assim, busca atender aos princípios de ação afirmativa que têm por objetivo implementar “ações direcionadas a segmentos sociais, historicamente discriminados, como as mulheres, visando a corrigir desigualdades e a promover a inclusão social por meio de políticas públicas específicas, dando a estes grupos um tratamento diferenciado que possibilite compensar as desvantagens sociais oriundas da situação de discriminação e exclusão a que foram expostas”.

7. As iniciativas de ações afirmativas visam “corrigir a defasagem entre o ideal igualitário predominante e/ou legitimado nas sociedades democráticas modernas e um sistema de relações sociais marcado pela desigualdade e hierarquia”. Tal fórmula tem abrigo em diversos dispositivos do ordenamento jurídico brasileiro precisamente por constituir um corolário ao princípio da igualdade.

[...]

12. É contra as relações desiguais que se impõem os direitos humanos das mulheres. O respeito à igualdade está a exigir, portanto, uma lei específica que dê proteção e dignidade às mulheres vítimas de violência doméstica. Não haverá democracia efetiva e igualdade real enquanto o problema da violência doméstica não for devidamente considerado. Os direitos à vida, à saúde e à integridade física das mulheres são violados quando um membro da família tira vantagem de sua força física ou posição de autoridade para infligir maus tratos físicos, sexuais, morais e psicológicos.

[...]

15. O artigo 5º da proposta de Projeto de Lei define violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou conduta baseada na relação de gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. É importante ressaltar que a Convenção de Belém do Pará possui objeto mais amplo, considerando a violência ocorrida no âmbito público e privado. Para os fins desta proposta, e de forma a conferir-lhe maior especificidade, somente foi considerada a violência ocorrida no âmbito privado. Cabe especial atenção a um conceito basilar previsto na proposta: a relação de gênero. A violência intra-familiar expressa dinâmicas de poder e afeto, nas quais estão presentes relações de subordinação e dominação.

16. As desigualdades de gênero entre homens e mulheres advêm de uma construção sócio-cultural que não encontra respaldo nas diferenças biológicas dadas pela natureza. Um sistema de dominação passa a considerar natural uma desigualdade socialmente construída, campo fértil para atos de discriminação e violência que se “naturalizam” e se incorporam ao cotidiano de milhares de mulheres. As relações e o espaço intra-familiares foram historicamente interpretados como restritos e privados, proporcionando a complacência e a impunidade.

Consoante sustentando pela própria recorrente ao registrar o boletim de ocorrência, Emerson Maldaner a xingou, a empurrou e lhe ameaçou
em razão de desentendimento relacionado à partilha dos bens
do irmão do acusado (
“
inventário de Elton Luiz Maldaner”
)
, notadamente quanto à administração das terras relativas à
Fazenda Travessão.

Com base nos documentos acostados aos autos, não há mesmo evidências de que os supostos xingamentos e ameaças foram proferidos em razão do gênero, tampouco que Maria Elvira esteja em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência em relação à Emerson.

Na verdade, ao que tudo indica, toda a situação envolvendo a disputa de bens patrimoniais tem gerado constantes conflitos entre a recorrente e seu cunhado (nomeado por sua mãe para representá-la quanto aos seus interesses no inventário), com diversos registros de boletins de ocorrência envolvendo discussões e ameaças entre eles, o que evidencia se tratar de caso de desinteligência patrimonial (art. 14-A da Lei 11.340/2006).

De mais a mais, não ficou demonstrada nem mesmo a existência de convívio entre eles, já que, a despeito de a apelante afirmar que também residia na
Fazenda Travessão, segundo o apelado Emerson, Maria Elvira de Souza possui residência e domicílio no condomínio Flores do Vale em Pontes de Lacerda – como fixado inicialmente nas medidas protetivas, e indicado por ela na procuração outorgada a sua advogada – e na cidade de Assis/SP – onde foi certificado pelo oficial de justiça o cumprimento do mandado de citação na Ação Declaratória Constitutiva n. 1000497-45.2021.811.0077.

Nesse contexto, não está comprovada a existência de convívio, tampouco de dependência econômica ou afetiva entre o apelado e a apelante, embora possuam vínculo familiar colateral por afinidade de segundo grau.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a demonstração de que a violência contra a mulher tenha se dado
em razão do gênero e em contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima em relação a seu agressor
, situação não evidenciada nos presentes autos”
(AgRg nº REsp 1574112/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.11.2016)

Destarte, se inexiste violência de gênero, não há se falar em fixação de medidas protetivas de urgência contra o apelado, com fundamento na Lei n. 11.340/06.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. AGRESSOR IRMÃO DA VÍTIMA. LEI 11.340/2006. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que se refere à incidência da Lei Maria da Penha
"a jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero."
(AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015). 2.
No caso dos autos, observa-se que, embora o crime esteja sendo praticado no âmbito das relações domésticas e familiares, verifica-se que, em momento algum, restou demonstrado que teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino. Com base em tal premissa, o Tribunal de origem concluiu não haver violência que atraísse a incidência da Lei Maria da Penha,
assim justificando o declínio da competência para Juizado Especial Comum. 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1700032/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

“[...] em que pese a existência de vínculo familiar [...] a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006, fazendo-se necessária, sobretudo, a demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero”
(Apelação Criminal n. 0023648-12.2014.8.11.0042. Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Marcos Machado. Data do julgamento: 2-5-2017. Data da publicação: 5-5-2017).

“1.Em que pese a existência de vínculo familiar existente entre a apelada e a apelante, a situação descrita nos autos não se amolda ao conceito de violência doméstica que é retratado no artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006, fazendo-se necessário,
sobretudo, a demonstração de vulnerabilidade da vítima ou hipossuficiência numa perspectiva de gênero
. 1.1.
Tratando-se de ação cautelar satisfatória de medida protetiva, onde não foi constatada a ocorrência de violência de gênero, impõe-se a extinção do feito [...], tornando-se sem efeito as medidas protetivas preteritamente deferidas
. 2.Recurso improvido”
(Ap 8312/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 20.3.2017).

Por fim, hei por bem reforçar – assim como destacado pelo juízo
a quo
– que
“a vítima ora autora poderá se valer de outros mecanismos para salvaguardar seus direitos na esfera cível e, eventualmente, criminal, para a hipótese de crime de injúria, por exemplo”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
A Lei Maria da Penha na Justiça / Maria Berenice Dias – 5. ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Editora JusPodivm, 2018

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022